Tribunal: TJMT
Processo: 1006263-82.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Mandado de Segurança n. 1006263-82.2022.8.11.0000
Impetrante: Ademir Goettert e Boabaid & Boabaid Ltda.
Impetrado: MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá, Dr. Rodrigo Roberto Curvo.
Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães
Vistos.
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Ademir Goettert e Boabaid & Boabaid Ltda. em face de ato tido como ilegal da lavra do MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá, Dr. Rodrigo Roberto Curvo, autoridade apontada como coatora.
O MM. Juiz proferiu sentença nos autos de n. 0003231-44.2016.8.11.0082 julgando procedente o pedido contido na denúncia apresentada pelo Ministério Público, condenando o primeiro impetrante nas penas do art. 46, parágrafo único da Lei n. 9.605/98, substituindo, ao final, a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade.
A sentença transitou em julgado na data de 30 de março de 2022, conforme certidão de id. 81086714, sem a propositura do recurso cabível.
Posteriormente, em 01/04/2022 o autor impetrou o presente remédio constitucional, pleiteando “a reforma da sentença” (id.123555987, pág.11), para que seja realizada nova audiência de instrução e julgamento, bem assim, a adoção de certas providências, e, por fim, pleiteia a concessão do writ para que lhe seja devolvido ou substituído o bem apreendido.
É o relatório do essencial. Fundamento e decido.
De acordo com o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.
Já o art. 5o, III, da mesma lei mandamental dispõe que não caberá mandado de segurança “de decisão judicial transitada em julgado”.
Dá análise destes autos, observo que é incabível o presente mandado de segurança, pois os impetrantes não recorreram da sentença monocrática a tempo e modo oportunos, e não há possibilidade de impetração da segurança em casos como o presente, em que há decisão judicial transitada em julgado, conforme inteligência do transcrito art. 5o, III da Lei 12.016/09.
Ademais, os impetrantes se valem desta via com a intenção expressa de ver reformada a sentença proferida (vide: id. 123555987, pág.11), o que igualmente não seria cabível conforme dicção do art. 5o, II da Lei 12.016/09, diante da existência de meio recursal adequado para tanto, nos termos do art. 82 da Lei n. 9099/95.
Deste modo, não há como permitir o recebimento e prosseguimento válido e regular deste mandamus, pois se revela manifestamente inapropriado.
Neste sentido, leia-se:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – TESE DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTA POUPANÇA – SENTENÇA MANTIDA EM GRAU DE RECURSO – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO – IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 202 DO STJ E 268 STF – IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MS EM CASO DE PERDA DE PRAZO – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA – VOTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – SEGURANÇA DENEGADA.
Nos termos da Súmula 202, do STJ “a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso” e, nos termos da Súmula do 268 STF “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”.
No caso, ataca-se acórdão transitado em julgado e, ainda, contra o qual não fora aviado recurso, de modo que incabível a impetração de mandado de segurança.
Para além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que é inadmissível a impetração de mandado de segurança como sucedâneo recursal quando a parte deixou de se manifestar quando oportuno ou perdeu prazo.
Por fim, há que se destacar não se tratar de decisão teratológica, pois a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fora mantida pelo mesmo fundamento, qual seja, ausência de prova de se tratar de penhora sobre conta poupança.
Segurança denegada.
(N.U 1000478-27.2021.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)
Pelo exposto, à vista da ausência de preenchimento de pressupostos para o presente feito ser recebido e processado de forma válida e regular, indefiro a petição inicial e julgo extinto este processo, por se tratar de via eleita inadequada, o que faço com fundamento no art. 485, I e VI do CPC e art. 10 da Lei n. 12.016/2009.
Notifique-se o magistrado prolator da sentença dos autos de n. 0003231-44.2016.8.11.0082, para ciência desta decisão.
Deixo de condenar a impetrante ao pagamento de custas processuais, dada a natureza da ação.
Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos mediante a adoção das formalidades necessárias.
Intimem-se. Cumpra-se.
(datado e assinado digitalmente)
Claudio Roberto Zeni Guimarães
Juiz de Direito - Relator